Tribunal: TJMT
Processo: 0017562-62.2013.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017562-62.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 352.971.901-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO SALARIAL – SERVIDOR EFETIVO MUNICIPAL - LIMINAR CONCEDIDA – CUMPRIMENTO DA LIMINAR PELA MUNICIPALIDADE – SENTENÇA - CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DA LIMINAR NA SENTENÇA - IMPRESCINDIBILIDADE DE GARANTIR A EFETIVA TUTELA JURISDICIONAL COM O JULGAMENTO FINAL DA CAUSA -

ORDEM CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A liminar concedida durante o trâmite processual em primeiro grau do mandado de segurança tem natureza temporária, carece de confirmação pela sentença, mediante cognição exauriente, eis que a efetiva tutela jurisdicional se esgota com o julgamento final da causa, com a concessão ou denegação da ordem.

Comprovada a imprescindibilidade de assegurar a regularização de situação salarial de servidor público efetivo, é imperativa a reforma da sentença para confirmação da liminar, que tem natureza provisória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho,
no Mandado de Segurança nº.

0017562-62.2013.8.11.0041, impetrado por
MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA,
contra ato tido por ilegal perpetrado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e pelo
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUIABÁ
.

A sentença recorrida reconheceu a carência da ação por falta de interesse processual superveniente ante o cumprimento de liminar satisfativa, o que resulta em perda do objeto do
mandamus
.

Busca a recorrente reforma da sentença sob o argumento de que o magistrado de primeira instância laborou em equívoco ao extinguir o processo sem julgamento do mérito por perda do objeto, porque, segundo sustenta, a liminar, por ser decisão provisória, deve ser confirmada na sentença para garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Além disso, a situação resulta em revogação da tutela de urgência (ID 7307794).

Intimado, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o apelo (ID 7307798).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela procedência do recurso (ID 7723355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida em Mandado de Segurança, com escopo de regularizar pagamento de remuneração da impetrante, servidora efetiva da Prefeitura do município de Cuiabá, que reconheceu a perda superveniente do objeto e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC,

em virtude do caráter satisfativo da liminar.

A recorrente, inconformada com a r. sentença, assevera, em suma, que
o cumprimento de liminar pelos impetrados não é capaz de ensejar a perda do objeto da ação de origem, com a consequente extinção do processo, situação que enseja ausência de efetividade da prestação jurisdicional e redunda na revogação da tutela liminar, o que torna a situação processual indefinida (ID 7307794).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

No caso em apreço, o cerne da questão gira em torno de saber se o cumprimento da liminar pela parte ex adversa, cuja natureza é satisfativa,

configura hipótese de perda de objeto do
mandamus
.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou com abuso do poder, que importa em ofensa à esfera de direito de alguém, é possível o manejo do
writ
.

Em linhas gerais, a liminar é provimento jurisdicional provisório, concedido
in initio litis
e clama confirmação na sentença, sob pena de acarretar a respectiva revogação no caso de extinção do processo sem julgamento do mérito.

A natureza autoexecutável da liminar não leva necessariamente

à perda do objeto da ação, inclusive porque na hipótese em exame não houve atendimento espontâneo do pedido, mas mero cumprimento de uma decisão judicial de urgência proferida no remédio constitucional.

Não há que se falar em perda do objeto do feito com a consequente extinção sem julgamento do mérito, porque somente a sentença que soluciona o mérito é capaz de gerar a coisa julgada formal e material, não podendo à tutela de urgência, essencialmente transitória, imprimir a natureza de decisão definitiva.

As liminares, mesmo que satisfativas, não retiram do magistrado a obrigação processual e constitucional de compor a lide, proferindo sentença final de mérito.

O cumprimento da liminar e a regularização do pagamento salarial torna irreversível a situação fática, mas não retiram o objeto da causa, já que a cominação imposta provisoriamente apenas se confirma com a sentença que imputa a responsabilidade e delineia a sucumbência. Além disso, não são óbices à analise da procedência da pretensão veiculada e da responsabilidade pela liminar requerida.

A propósito, precedentes coadunável com a hipótese em exame:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. LIMINAR SATISFATIVA. REALIZAÇÃO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. MENOR INCAPAZ. DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
A concessão de liminar satisfativa, para a realização de cirurgia a cargo do ente público, não leva à perda do objeto da ação, mostrando-se imprescindível a sua confirmação pela sentença.
O artigo 198, I, da CF/88 não deixa dúvida de que cabe ao Município, assim como à União e aos Estados, de forma conjunta ou individualizada, garantir a todos o direito à saúde. Cabe ao Poder Público fornecer às pessoas necessitadas, gratuitamente, medicamentos necessários para o tratamento de doença crônica, através do SUS. (grifo nosso) (TJMG / Jurisprudência - Apelação Cível 1.0216.09.069011-8/002, Rel. Des.(a) Antônio Sérvulo, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2011, publicação da súmula em 29/04/2011)

"ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CUMPRIMENTO DE LIMINAR - PERDA DE OBJETO NÃO CARACTERIZADA - AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CIRCO - LEI MUNICIPAL Nº 2.334/2003 (...). O cumprimento da obrigação estatal, por força de liminar, não afasta a necessidade de apreciar a legalidade ou a abusividade do ato administrativo impugnado na ação de natureza constitucional." (TJMG / Jurisprudência -

- AI 0514434-51.2010.8.13.0000 - Rel. Des. Edilson Fernandes - Publicação: 25/02/2011)

No mesmo sentido, julgado deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA – LIMINAR SATISFATIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ALEGADA PERDA DO OBJETO - REJEITADA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - REJEITADA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADA - LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA - APELO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - ORDEM CONCEDIDA. Considerando a essencialidade da prestação do serviço público de energia elétrica, a interrupção do seu fornecimento configura lesão ao direito líquido e certo, devendo ser declarado em sentença, independentemente do caráter satisfativo da liminar.

(N.U 0045530-74.2005.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2006, Publicado no DJE 23/03/2006)

O provimento jurisdicional provisório faz apenas cessar a agressão ao direito líquido e certo do impetrante. Por certo, o procedimento adotado pela Prefeitura do município de Cuiabá, por meio da autoridade indicada como coatora, é ilegal e abusivo.

A impetrante comprova que é servidora pública efetiva do município de Cuiabá, cujo vínculo é vigente há mais de 27 (vinte e sete) anos, mas entre os anos de 2004 a 2013 esteve à disposição da Justiça Eleitoral, quando então retornou as atividades no Órgão de origem e não teve regularizado os pagamentos salariais.

Dentro desse quadro fático, conclui-se que a falta de regularização do pagamento da remuneração da servidora quando do retorno à Secretária Municipal, após à requisição eleitoral, cujo instituto administrativo não rompe o vínculo funcional de origem do

servidor requisitado, afronta direito líquido e certo da impetrante, que deve ser declarado em sentença, até mesmo para averiguar eventual responsabilização da Administração.

Vale ainda ressaltar que, em se tratando de decisão que concede, ainda que provisoriamente, a segurança buscada na inicial, nos limites do artigo 14, § 1º, da Lei do Mandado de Segurança, a sentença que concede a segurança fica sujeita obrigatoriamente ao segundo grau de jurisdição.

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR SATISFATIVA. DIERITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM HOSPITAL COM CTI. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA "ORDEM" ESTABELECIDA PELO SUS. PRINCÍPIO DA IGUALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PROVIDO. 1. Não há falar-se em perda do objeto da ação mandamental em razão do cumprimento de obrigação de fazer determinada em sede de cognição sumária (liminar), notadamente porque a sentença concessiva da segurança somente produz efeitos depois de "confirmada" pelo Tribunal ad quem, porquanto está sujeita, obrigatoriamente, ao duplo grau de jurisdição. 2. (...). (Reexame necessário/Apelação cível 1.0027.12.019934-7/001 - relator desembargador Bitencourt Marcondes - j. em 29.5.2014)

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELO, para reformar a sentença atacada e, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do NCPC, passa ao julgamento do mérito concedendo a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020